Tribunal: STF
Processo: HC 185795
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. QUATRO HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS (UM CONSUMADO E TRÊS TENTADOS). ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wellington Correa da Costa Junior e outros, em benefício de Renan Fernandes Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual não se conheceu do Habeas Corpus n. 561.203/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado e preso preventivamente pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) e por três tentativas de homicídio duplamente qualificadas (incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal).
    Conforme a denúncia:
    “(...) "No dia 20 de abril de 2018, por volta das 06:00h, (…) o denunciado, consciente e voluntariamente, com intenção de matar, por motivo fútil e de surpresa, impossibilitando a defesa das vítimas, conduziu o veículo automotor Mitsubishi Outlander, placa KXN-4312, empreendendo velocidade e propositalmente jogando o veículo na direção das vitimas RAFAEL DO NASCIMENTO AFFONSO, RODRIGO DO ESPÍRITO SANTOS RODRIGUES, BRENO MARES DA SILVA e FABRICIO LOPES DE LIMA, que caminhavam na calçada. Com efeito, assim procedendo, o denunciado logrou êxito em atropelar a vítima RAFAEL DO NASCIMENTO AFFONSO, vindo esta a falecer por "FRATURA DE CRÂNIO COM HEMATOMA SUBDURAL E INTRACEREBRAL" (...), bem como atropelou as vítimas RODRIGO DO ESPÍRITO SANTOS RODRIGUES e BRENO MARES DA SILVA, não logrando êxito em matá-las por circunstâncias alheias a sua vontade”(...)
    Na ocasião as vitimas RAFAEL DO NASCIMENTO AFFONSO, RODRIGO DO ESPÍRITO SANTOS RODRIGUES, BRENO MARES DA SILVA e FABRICIO LOPES DE LIMA se encontravam na Boate Vitrinni Lounge Beer, quando na saída se envolveram em uma discussão com o denunciado. Ocorre que, já fora do referido estabelecimento, o denunciado ingressou em seu veículo Mitsubishi Outlander, placa KXN-4312, e, por motivo fútil, ligado à discussão banal que tivera pouco antes, conduziu o carro em direção às vítimas que caminhavam em grupo pela calçada da Avenida Armando Lombardi, esquina com rua Afonso de Taunay, atingido -as de surpresa pelas costas, impossibilitando que se defendessem, ocasionando dolosamente a morte de RAFAEL DO NASCIMENTO AFFONSO, que naquela data comemorava seu aniversário, bem como lesões corporais nas vítimas BRENO MARES DA SILVA e RODRIGO DO ESPÍRITO SANTOS RODRIGUES, que ainda se encontrava hospitalizado e cujo BAM será requisitado" . 
    3. Em 15.7.2019, o paciente foi pronunciado, mantida a prisão preventiva, o que ensejou a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, insurgindo-se contra a sentença de pronúncia, alegando questões meritórias, nulidades e excesso de prazo.
    4. Contra a denegação da ordem no tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 561.203/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, cuja decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele tribunal ao julgar o respectivo agravo regimental. Extrai-se da ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (UM CONSUMADO E TRÊS TENTADOS, EM CONCURSO FORMAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. RÉU PRONUNCIADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 21/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. Na espécie, embora o paciente esteja segregado há mais de 2 (dois) anos (abril de 2018), com a prolatação da sentença de pronúncia está superada a alegação de excesso de prazo da instrução criminal, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Por outro lado, como bem salientou a Corte de origem, diante das circunstâncias do fato (apuração de quatro homicídios qualificados, um consumado e três tentados, com troca de defesa no curso da instrução e transferência do paciente de unidade prisional, o que dificultou sua intimação pessoal), não há como acolher o apontado constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão do paciente. 4. Agravo regimental improvido“ (fl. 208, doc. 4).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, asseverando que o paciente “se encontra custodiado por praticamente 02 (dois) anos e 01 (um) mês, sem, contudo, ser processada a entrega da prestação jurisdicional ”. 
    Alegam que “a questio discutida é um atropelamento em via pública, em que, infelizmente, uma pessoa faleceu e outras três ficaram feridas, havendo, nos autos, longe de querer adentrar ao mérito, que o delito fora praticado na modalidade culposa, ou seja, não se trata de um assassino contumaz e sim de um cidadão primário e que sempre dedicou sua vida ao trabalho”. 
    Após descreverem a cronologia da instrução criminal e repisarem a tese de que se trataria de homicídio culposo, afirmam que “o paciente só restara intimado em 29/11/2019, ou seja, mais de 04 (quatro) meses depois, por desídia da Oficial de Justiça e do Cartório, que não se atentaram para as transferências do beneficiário da presente para Unidades dentro do mesmo Complexo prisional”. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, sustentam que “o paciente se encontra preso desde 24/04/2018, ou seja, há praticamente 02 (dois) anos e 01 (um) mês, em razão da demora no processamento do feito, em razão da demora no processamento do feito, havendo a necessidade da interposição de Recurso em Sentido para fins discussão acerca de nulidades ocorridas, para que o feito caminhe completamente sanado sentido ao Plenário do Júri, acrescentando, ainda, que as políticas adotadas pelo Tribunal de Justiça no sentido de suspender os prazos e, ainda, o expediente forense, visando, com isso, conter o avanço do COVID-19, acarretará, ainda mais, na dilação do prazo”. 
    Destacam que, “ao contrário do v. Acórdão, o paciente, no curso do processo, não mudara de advogado, salientando que a mãe de uma das vítimas constituída assistente de acusação, o que contribuiu, juntamente com outros fatores, para o atraso na entrega da prestação jurisdicional“. 
    É o requerimento e o pedido:
    “Esperam os impetrantes a concessão da medida liminar a fim de que o paciente aguarde, em liberdade, o julgamento do mérito deste remédio heroico, uma vez que caracterizado se encontra, pelos plausíveis motivos expostos, o fumus boni iuris, não obstante também se fazer presente o periculum in mora, haja vista que o longo encarceramento vem lhe causando intensos sofrimentos físicos, mentais e morais, devendo ser levado em conta a apresentação espontânea do beneficiário da presente. 
    Os impetrantes esperam, ainda, que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r. decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este EXCELSO TRIBUNAL de reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de, uma vez reconhecendo o excesso de prazo, relaxar a sua prisão”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) e três tentativas de homicídio duplamente qualificadas (incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal) por ter, após desentendimento na saída de uma boate, atropelado deliberadamente, na calçada e enquanto caminhavam de costas, quatro jovens que naquele dia comemoravam o aniversário da vítima, que veio a falecer.
    8. A necessidade de segregação cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, na qual se reportou aos fundamentos da prisão preventiva, cujos fundamentos não são objeto de impugnação na presente impetração.
    9.  Busca-se, na espécie, o reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa, cuja ocorrência foi afastada pelas instâncias antecedentes, nas impetrações anteriores, constando do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
    “(...) A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    No caso, como bem salientou a Corte de origem, diante das circunstâncias do fato (apuração de quatro homicídios qualificados, um consumado e três tentados, com troca de defesa no curso da instrução e transferência do paciente de unidade prisional, o que dificultou sua intimação pessoal), não há como acolher o apontado constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão do paciente. 
    Por outro lado, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula 21/STJ)” (fls. 214-216, doc. 4).
    10. No acórdão impugnado se afastou o alegado excesso de prazo pela demonstração de ter havido a sentença de pronúncia e tendo regular trâmite o processo, entendimento que não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).
    11. A análise feita pelas demais instâncias conduziu à conclusão de que não se teria configurado o excesso de prazo, pois eventual demora, se houvesse, não poderia ser imputada exclusivamente aos órgãos estatais, pelas circunstâncias e pela complexidade do caso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)
    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 
    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).
    12. Como realçado o processo é complexo. Nele se busca a apuração de quatro homicídios qualificados (um consumado e três tentados), evidenciando complexa demanda probatória (com impugnações à obtenção das provas colhidas do aparelho celular do acusado e de sua namorada), além de diversos incidentes processuais, como a admissão de assistente de acusação (com desentranhamento das alegações finais da defesa, para posterior reapresentação, mediante abertura de novo prazo, quedando-se inerte o patrono, pelo que foi ordenada a intimação do paciente para constituição de novo defensor) e a transferência do paciente de unidade prisional. 
    Especificamente quanto a essa transferência do acusado e o retardo na imitação da sentença de pronúncia, verifica-se que não se deu por responsabilidade do magistrado processante, que se mostrou diligente no desempenho de seu ofício, impulsionando a regular tramitação do processo. Atento à dificuldade de realização da diligência, reportou ao órgão competente para apuração de eventual irregularidade na atuação da Oficiala de Justiça responsável. Registre-se que a defesa optou por não colaborar com a celeridade da causa, dando-se por intimada, adotando estratégia que, embora processualmente lícita, não pode posteriormente ser invocada para beneficiar o réu sob alegação de retardo na condução do processo.
    13. De resto, é de se notar que pelas peculiaridades do caso, aquela circunstância seria insuficiente para configurar desídia judicial a amparar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    14. Acresça-se ter havido também a necessidade de prestação de informações para sucessivas impetrações de Habeas Corpus (três somente no tribunal de origem), análise de pedido de revogação da prisão preventiva, além da oposição de embargos de declaração contra a sentença de pronúncia. Anote-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que não aceita a alegação de excesso de prazo quando o retardamento do trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorre pelo exercício da ampla defesa e do contraditório exercidos, legitimamente mas sempre com as consequências próprias desta escolha, pela defesa do acusado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.(...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...) (HC n. 155.848-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019)”.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora